Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-52.2001.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002161-52.2001.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Protesto Indevido de Título, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), American Quimica do Brasil Ltda (APELADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO), AMERICAN QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 92.597.533/0001-10 (APELADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MK QUIMICA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS - REVELIA DA REQUERIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

2. Conclusão de perícia técnica: “não consta nenhum pagamento ou acordo de negociação referente às aludidas notas fiscais.”

3. Sentença que julga não proceder a pretensão autoral, pois não há demonstração do pagamento parcial ou de renegociação, tampouco o protesto foi realizado em razão de dívidas não vencidas.

4. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por CURTUME ARAPUTANGA S.A. – CURTUARA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO” de no 0002161-52.2001.8.11.0038, movida em desfavor de AMERICAN QUIMICA DO BRASIL LTDA, no qual o Juízo “a quo” JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. no 165264278).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas razões (Id: 165264280), quanto à presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia da requerida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a revelia e seus efeitos à requerida, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela requerente, CURTUME ARAPUTANGA S.A. – CURTUARA, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO movida em desfavor de AMERICAN QUIMICA DO BRASIL LTDA.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação, alegando que a requerida cobra-lhe dívida consubstanciada em duplicatas por esta razão move a presente ação com intuito de anular o título além de cancelar seu protesto, visto que os protestos foram realizados com base em dívidas não vencidas, renegociadas ou até mesmo parcialmente pagas.

Pretendendo comprovar sua argumentação, colacionou ao presente processo, notas fiscais de no 022985, emitida em 25//01/2001 – que deu origem em 2 faturas; 022985/A, com vencimento no dia 25/04/2001, e 022985/B, com vencimento no dia 26/04/2001;

Nota fiscal de n. 022986, emitida em 25/01/2001 – que de origem em 2 faturas; 022986/A, com vencimento no dia 25/04/2001, e 022986/B, com vencimento no dia 04/05/2001.

Da nota fiscal n. 022985, apenas a fatura 022985/A, com vencimento no dia 25/04/2001, foi protestada na mesma data. Por sua vez, quanto à nota fiscal n. 022986, apenas a fatura 022986/A, com vencimento no dia 25/04/2001, foi protestada em período posterior ao vencimento (14/05/2001).

Citada a parte requerida, não apresentou defesa.

A parte requerente pugnou pela produção de prova por pericia técnica, que realizada, concluiu: “...não consta nenhum pagamento ou acordo de negociação referente às aludidas notas fiscais.”

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Após a detida análise dos autos, extrai-se que a tese autoral é no sentido de que as “dívidas não estavam vencidas, renegociadas ou até mesmo parcialmente pagas.

(...);

Conforme apurado pela pericia técnica judicial, “não consta nenhum pagamento ou acordo de negociação referente às aludidas notas fiscais.”

Logo, não procede a pretensão autoral, pois não há demonstração do pagamento parcial ou de renegociação, tampouco o protesto foi realizado em razão de dívidas não vencidas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se houver, revogo “in totum” a antecipação dos efeitos da tutela.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da causa.”

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente sob alegação de que com o reconhecimento da revelia da requerida, e seus efeitos, deve a causa ser julgada procedente nos termos da Inicial.

Sem razão a recorrente.

Isto porque, olvidou-se de observar o disposto no art. 345 do CPC especificamente, seu inciso IV:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Dessa forma, a revelia não implica necessariamente o automático julgamento de procedência do pleito, como ocorreu na hipótese.

Assevera o professor Fredie Didier Jr., sobre o tema: “É possível que haja revelia e não se presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel. (...) O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. É isso o que determina o inciso IV do art. 345, CPC.”

Logo, a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo requerente em Inicial é apenas relativa, devendo ser levadas em consideração outras circunstâncias presentes nos autos, inclusive do conjunto probatório produzido nos autos.

Destarte à evidência dos fatos e provas dos autos, tem-se que a despeito dos argumentos da requerente na exordial, de que as notas fiscais (duplicatas), as quais busca anular e cancelar protesto, funda-se na alegação de que “a dívida não estavam vencidas, renegociadas ou até mesmo parcialmente pagas.” Contudo, restou plenamente comprovado nos autos, por meio de prova por perícia técnica de que não consta nenhum pagamento ou acordo de negociação referente às aludidas notas fiscais.

Por consequente, os pedidos formulados em petição inicial devem ser julgados totalmente improcedentes.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o assunto:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" ( AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (destaquei)

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA MÍNIMA QUE COMPETIA À CONSUMIDORA - REVELIA DA CONCESSIONÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que se trate de relação de consumo, cabe àquele que alega o dano fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito no tocante ao corte de energia elétrica na unidade consumidora, bem com em relação aos supostos danos sofridos, sob pena de indeferimento do pedido de indenização. “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro).” (TJ-MT - APL: 00096107820158110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento. A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório” (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (destaquei)

Desse modo, em razão da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito por parte da requerente, se verifica que não tem razão a recorrente, devendo a sentença ser mantida.

Inobstante o resultado da lide, lembro que correndo o processo à revelia, não cabe impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o demandado saia vencedor, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado adverso, o que no caso em espécie, não ocorreu, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto.

Ante
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024